Tribunal: TJMT
Processo: 1022952-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022952-75.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ROSALVO BENTO DE JESUS - CPF: 594.899.601-87 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO -

VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
INOCORRÊNCIA
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado
de Mato Grosso
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
,

nos autos do Mandado de Segurança
, registrada sob o no
. 1022952-75.2020.8.11.0000,
que, à unanimidade concedeu a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão no acórdão, sob o fundamento de que o artigo 24, inciso XI, da Lei Complementar n. 612/2019, trata da competência previdenciária do poder executivo estadual; contudo, o que se discute nos autos é o suposto direito líquido e certo de isenção de imposto de renda do servidor público portador de doença incapacitante.

Sustenta que, a competência para a concessão de isenção de imposto de renda está disciplinada no artigo 29, inciso III, do Regimento Interno do Mato Grosso Previdência – MTPrev, aprovado recentemente pelo Decreto n. 1.195, de 10-12-2021, que estipula como competente para a concessão do Imposto de Renda – IR, a Gerência de Concessão do Poder Executivo.

Afirm
a que, o dispositivo mencionado, não deixa dúvida acerca da ilegitimidade passiva do Secretário do Estado de Administração e Gestão de Mato Grosso, para figurar no polo passivo da demanda.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, atribuindo-se efeitos infringentes para extinguir o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da autoridade coatora.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 135828692.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos autos dos Embargos de Declaração no
1022952-75.2020.8.11.0000,
que, à unanimidade concedeu a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES TIDAS COMO AUTORAS DE SEGURANÇA
– RECONHECIDA PARCIALMENTE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
MILITAR INATIVO -

PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – INVALIDEZ PERMANENTE –
DOENÇA COMPROVADA – ATESTADO MÉDICO E EXAMES JUNTADOS – DISPENSABILIDADE DE
LAUDO OFICIAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 598 DO STJ -
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA –
APLICAÇÃO
DA LEI No
7.713
/88, ART.
6o
,
XIV
–
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1 - A legislação estadual é clara ao dispor que compete ao Secretário de Estado de Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual no 566/2015.

2 - O servidor púbico estadual inativo portador de doença incapacitante é assegurado a
isenção do Imposto de Renda
sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei no
7.713
/88, art.
6o
,
XIV
e Lei no
9.250
/95, art.
30
).

3 -
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme inteligência da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, o Embargante alega omissão
no acórdão, sob o fundamento de que o artigo 24, inciso XI, da Lei Complementar n. 612/2019, trata da competência previdenciária do poder executivo estadual; contudo, o que se discute nos autos é o suposto direito líquido e certo de isenção de imposto de renda do servidor público portador de doença incapacitante.

Sustenta que, a competência para a concessão de isenção de imposto de renda está disciplinada no artigo 29, inciso III, do Regimento Interno do Mato Grosso Previdência – MTPrev, aprovado recentemente pelo Decreto n. 1.195, de 10-12-2021, que estipula como competente para a concessão do Imposto de Renda – IR, a Gerência de Concessão do Poder Executivo.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Embargante, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado no acórdão impugnado,
o
ato omissivo contra o qual se volta o Impetrante, ora embargado, foi praticado, em tese, pelo
Exmo. Sr. Secretário do Estado de Administração e Gestão de Mato Grosso,
responsável por
gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual no 566/2015
, revogada pela Lei Complementar n. 612/2019
.

Desse modo, inegável que o Secretário de Gestão reúne a qualidade de autoridade coatora, visto ser ele a pessoa que pode determinar o desconto previdenciário dos inativos do Estado de Mato Grosso, inclusive a isenção do imposto de renda, considerando a sua posição hierárquica na estrutura do Poder Executivo Estadual.

Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão. Confira-se:

[...]

Isso porque, o
ato omissivo contra o qual se volta o Impetrante foi praticado, em tese, pelo
Exmo. Sr. Secretário do Estado de Administração e Gestão de Mato Grosso, uma vez que a Lei Complementar Estadual n. 566/2015, revogada pela Lei Complementar n. 612/2019, manteve
a atribuição da Secretaria de Gestão de gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual se
manteve intacta, agora prevista no art. 24, inciso XI, de forma que a preliminar deve ser rejeitada. Confira-se:

Art. 24 À Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão compete:

XI - gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual;

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE GESTÃO – PRELIMINAR REJEITADA - PROVENTOS DA APOSENTADORIA — PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE — PERÍCIA OFICIAL – DESNECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – ORDEM CONCEDIDA.

1. A legislação estadual é clara ao dispor que compete ao Secretário de Estado de Gestão gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual, a teor do que dispõe o art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual no 566/2015.

2. Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

4. O objetivo da perícia oficial é aferir, de forma técnica e objetiva, se a servidora pública, ora Impetrante, possui neoplasia. Os documentos acostados nos autos (exame de biópsia e laudo médico) são hábeis a demonstrar que a
Impetrante possui neoplasia maligna localizada na região mamária. Logo, inócua é a realização de perícia oficial.

5. Ademais, o magistrado não está vinculado à necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, uma vez que a sua convicção decorre da análise do acervo probatório contido nos autos.

6. A ficha financeira anexada nos autos demonstra que os descontos de contribuição previdenciária estão considerando a totalidade dos proventos, sem a observância do previsto no art. 40, § 21, da Carta Magna, o qual estabelece que o desconto previdenciário para aqueles que possuem patologia incapacitante deverá incidir sobre as parcelas dos proventos de aposentadoria que ultrapassarem o dobro do limite máximo estabelecido no regime geral de previdência social.

7. Logo, é direito líquido e certo da Impetrante que o desconto previdenciário ocorra apenas e tão somente sobre a parcela que superar o dobro do regime geral de previdência social.

8. Ordem concedida.

(TJ-MT 10124499220208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 5/11/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2020) [Destaquei]

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR INATIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV – ROL TAXATIVO – ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE

RECURSOS REPETITIVOS – SEGURANÇA DENEGADA.

Quando se trata de Imposto de Renda, cobrado de seus servidores, pelo Estado, mediante desconto em folha de pagamento, descabe falar em interesse da União e, consequentemente, competência da Justiça Federal, porquanto o tributo pertence ao ente Estatal, por força do art. 15, caput, I, da CRF.
O Secretário de Estado de Administração é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, por disposição do art. 29, da Lei Complementar no 14/92 e, consequentemente, este Tribunal tem legitimidade para processar a ação mandamental
. A comprovação da existência de direito líquido e certo e da respectiva violação não é matéria a ser apreciada como condição da ação (possibilidade jurídica do pedido), mas como mérito do mandado de segurança. O STJ, em sede de recursos repetitivos, reconhece a isenção do Imposto de Renda sobre os

proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave, comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado, desde que a doença esteja, expressamente, indicada na legislação de regência (Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV). .

(TJ-MT - MS: 01511217320158110000 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 3/3/2016, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 9/3/2016). [Destaquei
]

Ressalto, outrossim, quanto à alegação de que
a competência para a concessão de isenção de imposto de renda é da Gerência de Concessão do Poder Executivo, nos termos do artigo 29, inciso III, do Regimento Interno do Mato Grosso Previdência – MTPrev, aprovado recentemente pelo Decreto n. 1.195, de 10-12-2021, não deve prosperar, uma vez que
não foram trazidas pelo Estado em sua defesa técnica, tratando-se, portanto, de inovação recursal.

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022